Tribunal: TJMT
Processo: 1026342-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026342-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDNEIA DE SOUZA AMORIM - CPF: 037.626.391-16 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
TELAS SISTÊMICAS
–
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002.

O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio

nata
.

Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a reclamada não comprovou a relação contratual entre as partes e a idoneidade do referido débito e, prescrita a pretensão de indenização por danos morais

A recorrente sustenta, preliminarmente, a inocorrência da prescrição da reparação civil. No mérito, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da Prescrição

A recorrente sustenta que não houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão da reparação civil, posto que embora tenha sido inserido em 19.04.2016, teve conhecimento da inscrição somente quando retirou o extrato de negativação, em 25.09.2020 e a ação foi ajuizada em 29.09.2020 (ID. 88734085).

Pois bem. Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata.

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada de seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) e passo a analisar o mérito

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de concessão da indenização por danos morais, eis que afastada a ocorrência da prescrição.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela recorrida, haja vista que durante a instrução processual a empresa reclamada apresentou, tão somente, faturas de consumo, relatórios de chamadas e
prints
telas sistêmicas com informação de pagamentos realizados, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou
print
do histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

-
Banco Losango – R$195,23

Inclusão em 31.03.2016 e exclusão em 29.01.2018

- Negativação discutida nos autos -R$545,12

Inclusão em 19.04.2016

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que as referidas inscrições tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em datas posteriores à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo as exclusões daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições anteriores foram indevidamente anotadas, tampouco que referidas restrições seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrado a ilegitimidade dos débitos cujos registros foram excluídos após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição trienal e indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021